Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715909-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IRIVAN MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de redesignação da data da sessão de julgamento formulado por José Irivan Marques da Silva. O processo está incluído na pauta de julgamento da Vigésima Primeira Sessão Ordinária Presencial da Segunda Turma Cível. O advogado do agravante comprovou impedimento para comparecer à sessão designada em razão de problema de saúde, circunstância que justifica o requerimento de adiamento para viabilizar o exercício do direito de sustentação oral. Ante o exposto, defiro o adiamento de pauta. À Secretaria para incluir o processo na pauta de nova sessão presencial. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator